Tribunal: TCU
Processo: 010.089/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3585/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Portal Norte Segurança Patrimonial - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os supostos indícios de irregularidade no Contrato de Prestação de Serviços 2/2019 firmado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba para a prestação dos serviços em vigilância patrimonial armada sob o valor de R$ 357.332,29, tendo a vigência de 12 meses com a possibilidade de prorrogação; Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da representação ante a ausência dos requisitos previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e no art. 237, do RITCU, além do art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, destacando, para tanto, que a ora representante requereu a apuração dos atos de improbidade administrativa e isso não estaria nas competências do TCU; Considerando que o ora representante teria apresentado os indícios de irregularidade pela referida impropriedade administrativa, estando o assunto devidamente levado, contudo, ao Poder Judiciário; Considerando, por outro ângulo, que as eventuais infrações administrativo-financeiras podem ser originariamente apuradas pela própria administração pública no exercício da sua competência fiscalizadora primária, devendo informar o TCU sobre a solução das eventuais falhas; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação, anotando como prejudicada, todavia, a subsequente apreciação de mérito do feito diante da concomitante apuração das eventuais falhas no âmbito da própria administração pública e do Poder Judiciário, e de, nesse sentido, promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva para que, no exercício da sua competência fiscalizadora primária, a própria administração pública apure as noticiadas falhas e informe o TCU sobre o resultado da correspondente apuração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação, anotando como prejudicada, todavia, a subsequente apreciação de mérito do feito, com o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.089/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba. 1.2. Representante: Portal Norte Segurança Patrimonial Eireli (CNPJ 06.311.787/0001-99). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Pierre de Freitas, representando a Portal Norte Segurança Patrimonial - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no exercício da sua competência fiscalizadora primária, a própria administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba apure as falhas aqui noticiadas em relação às eventuais infrações administrativo-financeiras, devendo informar o TCU sobre o resultado da correspondente apuração dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação da presente deliberação; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica e com a integral cópia eletrônica do presente processo, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba, para a adoção da medida assinalada pelo item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.